Tribunal: TJMT
Processo: 1006550-39.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006550-39.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas, Depoimento, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 240.272.199-53 (RECORRENTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4o, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PORTABILIDADE DE CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA DÍVIDA - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIANTE DA HABILITAÇÃO - COMPLEXIDADE DA CAUSA POR SER IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – PLEITO INICIAL EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

2.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno
.

3.

O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 110 do Código de Processo Civil que: “
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no
art. 313, §§ 1o e 2o”
.

4.

Diante da habilitação dos herdeiros deferida pelo Juízo “a quo” (id. 205505764) não haverá a suspensão do processo nos termos do artigo 313 do Código de Processo Civil.

5.

Acrescenta-se que: “
Para a regularização da representação processual com a
habilitação
dos herdeiros, não se exige a abertura de
inventário
e partilha, bastando a simples comprovação da condição de herdeiros
” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2051550-63.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 10/04/2024, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2024), o que foi feito nos autos, conforme decisão de id. 205505764.

6.

4. Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre os julgados, menciono:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MORTE DO TITULAR DO DIREITO NO CURSO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO PROCESSUAL DO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO DE BENS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO. MANUTENÇÃO
. (STJ - AgInt no REsp: 1853332 RJ 2019/0301275-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).

7.

Artigo 3o da Lei 9.099/95 dispõe que:
“
O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade
”.

8.

O juízo “a quo” extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o argumento da necessidade de perícia contábil (id. 205511193).

9.

Os herdeiros habilitados em seu Recurso Inominado requerem a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

10.

Analisando detalhadamente os autos, constata-se que é imprescindível para solução da demanda a realização de perícia contábil para avaliar se não houve a devida redução da dívida no ato da portabilidade do consignado “sub judice”, o que significada dizer que ficam excluídas da competência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa.

11.

Dessa maneira, o presente feito deve ser mantido extinto, sem resolução do mérito, conforme o artigo 51 da Lei 9.099/95 em seu inciso II: “
quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação
”.

12.

De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
RECURSO INOMINADO. REVISIONAL DE JUROS. INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICAD
O (N.U 1009007-32.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) e
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ART. 3o DA LEI N. 9099/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ENUNCIADO 70 DO FONAJE. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO
(N.U 1011837-68.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

13.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

14.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

15.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

16.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024